Tribunal: TJMT
Processo: 1010683-61.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010683-61.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA– DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA NA REDE ELÉTRICA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – INOCORRÊNCIA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO-PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – MATÉRIA MUITO BEM DELINEADA EM VOTO PRETÉRITO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1010683-61.2017.8.11.0015

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO

EMBARGADOS:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ENERGISA MATO GROSSO

(
Id.
188233686
), contra o acórdão que julgou o Agravo Interno o qual manteve a decisão monocrática que negou provimento ao apelo da embargante.

Alega a embargante que o acordão exarado se encontra omisso, sob a égide de que esta relatora não apreciou o que disciplina o art. 210 da Resolução Normativa da ANEEL, que o descarte dos equipamentos sinistrados configura a hipótese excludente de responsabilidade.

Pré-questiona a matéria para fim de futuro recurso a Corte Cidadã.

Por todo o exposto, requer-se o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para ao final dar provimento ao recurso.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. 189541665), resumidamente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023